Tribunal: TJPA
Processo: 0808728-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808728-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELLO GAMA ANDRADE

AGRAVADO: CNF ADMINIST CONSORCIO NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0808728-93.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: MARCELLO GAMA ANDRADE.

ADVOGADO(A): REGIANE SARAIVA TORRES - OAB/PA N°30.177.

AGRAVADO: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.

ADVOGADO(A): ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP Nº 193.114.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante defendeu a ausência de mora e a necessidade de apresentação do contrato original de consórcio para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de busca e apreensão exige a apresentação do contrato original de consórcio como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, dispensando a apresentação do original do título para a instrução da ação de busca e apreensão.

4. Ausência de argumentos novos ou de fatos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, não sendo necessária a apresentação do original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0808728-93.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
MARCELLO GAMA ANDRADE
.

ADVOGADO(A):
REGIANE SARAIVA TORRES - OAB/PA N°30.177
.

AGRAVADO:
CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
.

ADVOGADO(A):
ANDRÉ LUIS FEDELI - OAB/SP Nº 193.114
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELLO GAMA ANDRADE contra a decisão monocrática proferida per este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente. O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo pertencente ao agravante, nos autos da ação de alienação fiduciária, ajuizada pela agravada CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.

Por ocasião do agravo de instrumento, o recorrente, em suas razões, alegou que a mora não restou caracterizada, uma vez que o saldo da dívida já havia sido quitado em mais de 85%, argumentando, portanto, que a liminar de busca e apreensão seria indevida. Ademais, sustentou que seria obrigatória a apresentação do contrato original de participação em grupo de consórcio por parte da agravada para prosseguimento da ação.

A decisão monocrática, lançada ao id 20965180, rejeitou as alegações do recorrente, destacando que não houve comprovação do pagamento integral da dívida e que, em ações de busca e apreensão envolvendo contrato de consórcio, não se exige a apresentação da via original do título de crédito.

Inconformado, o agravante reiterou as mesmas razões do agravo de instrumento em sede de agravo interno (id 21005113), insistindo na tese de ausência de mora e na obrigatoriedade de apresentação do contrato original para o andamento da demanda.

O agravante invoca a obrigatoriedade da apresentação do contrato original do consórcio como condição
sine qua non
para o processamento da ação de busca e apreensão. Sustenta que, sendo o contrato de consórcio um título executivo extrajudicial, a falta de apresentação da via original afronta o devido processo legal e pode acarretar prejuízos, como a possibilidade de dupla cobrança do mesmo débito.

Em contrarrazões, colacionadas sob o id 21308121, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o agravante não trouxe elementos novos ao recurso, limitando-se a repetir argumentos já analisados e rechaçados

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante defendeu a ausência de mora e a necessidade de apresentação do contrato original de consórcio para o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de busca e apreensão exige a apresentação do contrato original de consórcio como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008, o contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, dispensando a apresentação do original do título para a instrução da ação de busca e apreensão.

4. Ausência de argumentos novos ou de fatos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contrato de participação em grupo de consórcio é título executivo extrajudicial, não sendo necessária a apresentação do original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.""

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 10, § 6º; CPC/2015.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A matéria devolvida a este colegiado se refere à decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau, em favor da agravada CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA, relativa ao veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravante MARCELLO GAMA ANDRADE.

Ao examinar as razões recursais do presente Agravo Interno, constato que o agravante repisa os mesmos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento anterior. O agravante sustenta, mais uma vez, a necessidade de apresentação do contrato original de participação no consórcio, tese que já foi rejeitada na decisão monocrática.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“No que tange, a apresentação da via original do contrato, conclui-se que o título que embasa a ação de busca e apreensão é um contrato de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, inexigível a via original do respectivo instrumento

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO . . .Ver ementa completaDE AGRAVO INTERNO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas. A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentaç&at

(TJ-PA 08060163820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.795/08 - APRESENTAÇÃO ORIGINAL - DISPENSÁVEL - EXCESSO - ART. 917, §3º, DO CPC - OBSERVÂNCIA - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas em peça anterior, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, já que as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse de reforma da sentença. - Segundo o art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/08 que dispõe sobre o Sistema de Consórcio "o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial". - O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio celebrado não circula como título cambial, revelando-se dispensável a apresentação de cópia original para o regular processamento do feito executivo. - É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada. - Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246537-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 11.795/08. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA. 1.Em se tratando de pedido de conversão de busca e apreensão em execução de contrato participação em grupo de consórcio, cuja executoriedade é conferida pelo art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/08, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito. 2.A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. 3. Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07011354020198070011 DF 0701135-40.2019.8.07.0011, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/11/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, entendo dispensável a apresentação de cópia do documento original, por se tratar de contrato de participação em grupo de consórcio.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

Por via de consequência, considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado a análise do agravo interno.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Ressalta-se, ainda, que neste momento processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo magistrado na origem, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória, o que não ocorreu até o presente momento.

Cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, considerando a existência, concomitante, dos requisitos legais, que não estão presentes no caso em apreço.

Diante disso, verifico que o agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento capaz de modificar a decisão anteriormente proferida. A matéria recursal já foi amplamente debatida e solucionada, não havendo razões para reconsideração.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 1920965180)
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025